Tribunal: STF
Processo: ARE 1481155
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. SERVIDORES PÚBLICOS LOCAIS. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ALÍQUOTA DEVIDA. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 560/94. CONSTITUCIONALIDADE E APLICABILIDADE NO ÂMBITO DISTRITAL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECONHECIMENTO. COISA JULGADA. VIOLAÇÃO LITERAL DA LEI. CARACTERIZAÇÃO. ACÓRDÃO RESCINDENDO EM DISSONÂNCIA COM A INTERPRETAÇÃO CONFERIDA PELA CORTE CONSTITUCIONAL CARÊNCIA DA AÇÃO. ARGUMENTAÇÃO NÃO DISCUTIDA NA AÇÃO ORIGINÁRIA. INOCORRÊNCIA. NATUREZA JURÍDICA AUTÔNOMA DA RESCISÓRIA. MATÉRIA. INTERPRETAÇÃO CONTROVERTIDA. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. SÚMULA 343 DO STF. ÓBICE INAPLICÁVEL. VIOLAÇÃO LITERAL DA LEI. CARACTERIZAÇÃO. ACÓRDÃO RESCINDENDO EM DISSONÂNCIA COM A INTERPRETAÇÃO CONFERIDA PELA CORTE CONSTITUCIONAL.



    1. A rescisória consubstancia ação autônoma de natureza desconstitutiva, ou constitutiva negativa, e de conhecimento regrado, de onde deriva a constatação que está sujeita a pressupostos processuais e condições casuísticas e especiais, devendo seu manejo derivar do enquadramento da argumentação desenvolvida às hipóteses elencadas no artigo 485 do CPC, derivando dessa apreensão que, encerrando nova relação jurídico-processual, a causa de pedir volvida a aparelhá-la não está adstrita à argumentação desenvolvida no julgado rescindendo.



    2. Aviada a rescisória com lastro na ocorrência de ofensa literal a preceptivo constitucional, e não a dispositivo impregnado na legislação ordinária, não incorre a ação no óbice plasmado na Súmula 343 do Supremo Tribunal Federal, ainda que tenha se estabelecido controvérsia acerca da exata interpretação e aplicação dos preceitos constitucionais invocados como supedâneo da pretensão desconstitutiva



    3. A Suprema Corte, no exercício do poder que lhe fora reservado de velar pela efetividade das disposições constitucionais e de ditar a derradeira interpretação sobre a Constituição Federal, firmara o entendimento de que a Medida Provisória nº 560/94, que modificara as alíquotas de contribuição previdenciária afetas aos servidores públicos federais, é constitucional e se aplica aos servidores públicos distritais, ressalvando tão somente o preceptivo que não resguardara o princípio da anterioridade nonagesimal (CF, art. 195, § 6º).



    4. O entendimento firmado pela Suprema Corte sobre a matéria, elidindo qualquer controvérsia acerca da constitucionalidade e aplicabilidade da Medida Provisória nº 560/94 aos servidores públicos do Distrito Federal, resulta na constatação de que o julgado que, destoando dessa exegese, afirmara a desconformidade do enunciado legislativo com a Constituição Federal, obstando a aplicação do novo regime contributivo no âmbito local, violara literal disposição legislativa, determinando que seja desconstituído como forma de ser resguardada efetividade à regulação legal editada em conformidade com o texto constitucional (CPC, art. 485, V).



    5. Ação rescisória admitida. Preliminares rejeitadas. Pedido acolhido. Unânime.”



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos artigos 5º, inciso XXXVI, 18, 32, § 2º, 24, inciso XII, 62, 84, inciso XXXVI, 149, 150, inciso I, e 195, §§ 4º e 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar, haja vista que o recorrente não apresentou tópico de repercussão geral da matéria devidamente fundamentada nos aspectos econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa frente às questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário.



    Com efeito, é dever da parte recorrente demonstrar de forma devidamente fundamentada, expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em tela. 



    A mera afirmação genérica de existência de repercussão geral, desacompanhada de robusta fundamentação da relevância econômica, política, social ou jurídica da questão constitucional, não é suficiente para o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal e do art. 1.035 do CPC/2015. Nesse sentido:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.321.091/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 28/5/21 - grifo nosso).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DISCUSSÃO DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 339). SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da CF e no art. 1.035 do CPC, o que não foi observado pela parte recorrente. III - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371-RG/MT). IV - No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.263.035/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22/5/20).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 E ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO PRESUMIDA. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, LIII E LVII, E 129, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL, DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DO SISTEMA ACUSATÓRIO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.264.183/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 26/5/20).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de março de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente